Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. FRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista.
2. Restou demonstrada a falha na prestação dos serviços previstos no ajuste de compra e venda de fração imobiliária, em razão da não implementação dos sistemas de locação de diárias pela administração do empreendimento e intercâmbio de diárias entre os hotéis do grupo econômico, descumprimento contratual que, além de gerar o dever de reparar os danos causados, garante ao consumidor a rescisão por culpa da incorporadora.
3. Dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6o, III, da Lei 8.07890).
4. Considerando que o “Contrato de Inscrição e Associação ao Programa RCI WEEKS” previu o detalhadamente os requisitos para a utilização do benefício, não há que se falar em rescisão por violação do direito à informação.
5. A rescisão da avença principal resulta, igualmente, no vínculo acessório, cujo objeto ficou quase integralmente comprometido, na medida em que sua contratação se deu única e exclusivamente em decorrência do primeiro contrato.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.